Tribunal: TCU
Processo: 020.572/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Denúncia a respeito de possíveis irregularidades no Conselho Federal de Técnicos Agrícolas (CFTA), relacionadas ao processo eleitoral, à contratação de pessoal e na prática de nepotismo na gestão administrativa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia a respeito de possíveis irregularidades no Conselho Federal de Técnicos Agrícolas (CFTA), relacionadas ao processo eleitoral, à contratação de pessoal e à prática de nepotismo na gestão administrativa, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator em: 9.1. aplicar ao Sr. Mario Limberger, Presidente do Conselho Federal dos Técnicos Agrícolas, a multa prevista no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992 no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a presente data até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.2. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.3. reiterar a diligência ao Conselho Federal de Técnicos Agrícolas (CFTA), para que, no prazo de 15 (quinze) dias: 9.3.1. encaminhe cópia dos documentos relativos às eleições de diretoria e/ou de formação de conselheiros do CFTA nos exercícios de 2019 e de 2022, bem como apresente os pressupostos de fato e de direito para a exiguidade do prazo fixado para a publicação do edital de convocação para a eleição dos conselheiros para o quadriênio de 2022-2026 (22/8/2022) e o prazo para o registro das chapas (26/8/22 a 5/9/22), uma vez que o prazo exíguo pode dificultar a organização de chapas de abrangência nacional; 9.3.2. apresente os documentos relativos à contratação dos advogados e/ou assessores jurídicos contratados pela entidade a partir do exercício de 2019; 9.3.3. apresente os documentos relativos aos processos seletivos para contratação de funcionários realizados pela entidade a partir do exercício de 2019; 9.3.4. apresente os pressupostos de fato e de direito para ainda não ter realizado concurso público para contratar empregados efetivos para compor o seu quadro de pessoal, bem como as medidas porventura em andamento para tal contratação; e 9.3.5. encaminhe relação das contratações para aquisições de bens e fornecimento de serviços realizadas a partir do exercício de 2019 até a presente data, com indicação do respectivo fornecedor, objeto, valor, prazo e procedimento licitatório que amparou a contratação, quando houver; 9.4. fazer constar da comunicação que o descumprimento da diligência poderá ensejar uma nova aplicação da multa prevista no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992, sem a necessidade de prévia audiência dos responsáveis, com fundamento no § 3o do art. 268 do RI/TCU; 9.5. encaminhar cópia da instrução de peça 15 a fim de subsidiar a resposta; e 9.6. dar ciência desta deliberação aos interessados.